Tribunal: TJMT
Processo: 0503158-75.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503158-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA BLANCO CANAVARROS - CPF: 285.031.471-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO POSTERIOR À CONVERSÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a extinção do processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito do apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na conversão dos proventos do apelante durante o processo de estabilização econômica; e (ii) se a Lei Estadual nº 6.528/1994 recompôs efetivamente as eventuais perdas decorrentes da URV.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação da carreira.

4. Houve reestruturação e realinhamento salarial da carreira da servidora por meio de diversas leis estaduais, com destaque para as Leis nº 6.528/1994 e 6.583/1994, que promoveram recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado (11,98%).

5. O ingresso da servidora no serviço público ocorreu em 22/10/1996, após a implementação do Plano Real, não tendo participado diretamente do processo de conversão da moeda.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

7. A eventual omissão na resposta a quesitos específicos no laudo pericial não altera o resultado da análise, uma vez que as leis aplicadas à carreira em momento posterior à conversão da moeda contemplaram as possíveis perdas salariais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV quando o ingresso do servidor no serviço público ocorreu após a implementação do Plano Real. 2. A reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado, faz cessar o direito ao recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

3. A omissão na resposta a quesitos específicos no laudo pericial não invalida a conclusão de inexistência de perdas salariais, quando as leis posteriores à conversão da moeda contemplaram as possíveis perdas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.880/94, art. 22; Leis Estaduais de Mato Grosso nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2409154; STF, RE 561.836/RN (Tema 5); Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJ-MT, Apelação 0030837620168110003; TJ-MT, Apelação 0014452-72.2013.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 0008468-39.2015.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DÉBORA BLANCO CANAVARROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 115726971), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

A apelante argumenta que houve erro na conversão dos seus proventos durante o processo de estabilização econômica, culminando em perda remuneratória. A sentença de primeira instância, ao reconhecer "
liquidação zero
", desconsiderou essa defasagem, motivo pelo qual a apelante busca a devida correção no âmbito recursal.

Alega que a conversão de seus proventos com base na URV não foi realizada de maneira correta e que o Estado de Mato Grosso teria violado o disposto no art. 25, §1º, I e II, da Lei Federal nº 8.880/1994, que determina que a conversão para Cruzeiros Reais deve ser realizada na data do crédito dos recursos ou da disponibilidade destes em favor do servidor.

Aponta que ‘
a sentença abortou a instauração da liquidação por arbitramento pois seu ingresso no serviço público se deu em 22/10/1996, após a conversão da moeda de cruzeiro real para URV ’
e dessa feita violou a coisa julgada material.

Refuta o entendimento do Juízo de Primeiro Grau de que o ingresso da servidora no serviço público ocorrido após a conversão, ao argumento que ‘
afasta-se da parte dispositiva do julgado e, por consequência, passa ao largo do escopo do exame pericial que é apurar se houve perda decorrente da conversão da URV, e, se positivo, se na reestruturação da carreira do servidor a lei posterior tratou especificamente da absorção do percentual apurado’
.

Destaca a necessidade de o perito responder os quesitos a fim de verificar se há valores a receber, sob pena de violar coisa julgada material. Cita julgados desta Corte Julgadora que anularam a sentença e determinaram o retorno dos autos para a realização da perícia.

Diante dos argumentos apresentados, a apelante pleiteia o provimento do recurso para cassar a sentença que extinguiu o processo, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o Perito realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor.

Contrarrazões constam em id. 115726977.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público (id. 154177689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024